Tribunal: TJSP
Processo: 1502343-85.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
res do crime de roubo impróprio estão presentes.
4-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 1/6, pelo maus antecedentes, fls. 32/33, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Em segundo fase, compensou-se a confissão parcial e a reincidência (fls. 34), sem alteração no patamar da pena anterior. Não há possibilidade em seu modificar isso, se fosse o caso, pois o Ministério Público não recorreu e não pode haver "reformatio in pejus". Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, fica, pois, a pena definitiva, pois nada a modifica. Pelas condições econômicas precárias do recorrente, cada dia-multa fica no mínimo lega.
5-) O regime inicial da pena corporal será o fechado. O apelante tem maus antecedentes criminais e é reincidente. Isso mostra sua periculosidade, tendência delitiva e desprezo quanto a possibilidade de se emendar, com convívio harmônico em sociedade. O crime não é de somenos importância, é grave, porque cometido durante a madrugada, houve uso de uma muleta, que acertou o o rosto do vigilante, no exercício de seu trabalho. Ele se feriu, porém, poderia haver consequências mais graves. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de roubo, na espécie, desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Dessa forma, retribui-se pela conduta criminosa realizada; previne-se que não mais a cometa e outras infrações penais e procure integrar-se à sociedade, quando libertado.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 199).
(TJSP; Apelação Criminal 1502343-85.2019.8.26.0564; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo impróprio. Retirou a bateria do caminhão, quando flagrado, agrediu fisicamente o vigilante, para assegurar impunidade.
3-) Não existiu o furto. Para sua caracterização, não pode haver grave ameaça ou violência. No

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo impróprio. Retirou a bateria do caminhão, quando flagrado, agrediu fisicamente o vigilante, para assegurar impunidade.
3-) Não existiu o furto. Para sua caracterização, não pode haver grave ameaça ou violência. No caso dos autos, o apelante, após a subtração, foi surpreendido pelo vigia, que recebeu golpe no rosto, quando impediu o prosseguimento da execução da infração penal, ou seja, para assegurar a posse e evasão. Todas as elementares do crime de roubo impróprio estão presentes.
4-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 1/6, pelo maus antecedentes, fls. 32/33, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Em segundo fase, compensou-se a confissão parcial e a reincidência (fls. 34), sem alteração no patamar da pena anterior. Não há possibilidade em seu modificar isso, se fosse o caso, pois o Ministério Público não recorreu e não pode haver "reformatio in pejus". Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, fica, pois, a pena definitiva, pois nada a modifica. Pelas condições econômicas precárias do recorrente, cada dia-multa fica no mínimo lega.
5-) O regime inicial da pena corporal será o fechado. O apelante tem maus antecedentes criminais e é reincidente. Isso mostra sua periculosidade, tendência delitiva e desprezo quanto a possibilidade de se emendar, com convívio harmônico em sociedade. O crime não é de somenos importância, é grave, porque cometido durante a madrugada, houve uso de uma muleta, que acertou o o rosto do vigilante, no exercício de seu trabalho. Ele se feriu, porém, poderia haver consequências mais graves. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de roubo, na espécie, desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Dessa forma, retribui-se pela conduta criminosa realizada; previne-se que não mais a cometa e outras infrações penais e procure integrar-se à sociedade, quando libertado.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 199).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502343-85.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1539
Apelação Criminal no 1502343-85.2019.8.26.0564
Comarca: 2a Vara Criminal de São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: doutor Edson Nakamatu
Apelante: Antonio Luiz de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. O apelante praticou roubo impróprio. Retirou a bateria do caminhão, quando
flagrado, agrediu fisicamente o vigilante, para assegurar impunidade.
3-) Não existiu o furto. Para sua caracterização, não pode haver grave ameaça ou
violência. No caso dos autos, o apelante, após a subtração, foi surpreendido pelo vigia, que recebeu
golpe no rosto, quando impediu o prosseguimento da execução da infração penal, ou seja, para
assegurar a posse e evasão. Todas as elementares do crime de roubo impróprio estão presentes.
4-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 1/6,
pelo maus antecedentes, fls. 32/33, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11)
dias-multa. Em segundo fase, compensou-se a confissão parcial e a reincidência (fls. 34), sem
alteração no patamar da pena anterior. Não há possibilidade em seu modificar isso, se fosse o caso,
pois o Ministério Público não recorreu e não pode haver "reformatio in pejus". Na terceira fase,
não há causas de diminuição e de aumento, fica, pois, a pena definitiva, pois nada a modifica. Pelas
condições econômicas precárias do recorrente, cada dia-multa fica no mínimo lega.
5-) O regime inicial da pena corporal será o fechado. O apelante tem maus
antecedentes criminais e é reincidente. Isso mostra sua periculosidade, tendência delitiva e desprezo
quanto a possibilidade de se emendar, com convívio harmônico em sociedade. O crime não é de
somenos importância, é grave, porque cometido durante a madrugada, houve uso de uma muleta,
que acertou o o rosto do vigilante, no exercício de seu trabalho. Ele se feriu, porém, poderia haver
consequências mais graves. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso
presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Acresce ponderar que a
concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de roubo, na espécie, desvitaliza a eficácia
intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante
ameaça ou violência à pessoa. Dessa forma, retribui-se pela conduta criminosa realizada; previne-se
que não mais a cometa e outras infrações penais e procure integrar-se à sociedade, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
libertado.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 199).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 194/195
O apelante, Antonio Luiz, foi condenado à pena de quatro (4) anos e oito (8)
meses de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de onze (11) dias-multa, cada
dia-multa no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 1o, do Código Penal, porque em
11.4.2019, por volta das 4:53 horas, na Estrada do Pônei Club, 3181, Alvarengas, São Bernardo
do Campo, subtraiu, para si, uma bateria veicular, de um caminhão estacionado na via pública,
de J. C. V., depois disso, empregou violência contra pessoa, para assegurar a detenção do
referido bem, quando foi interpelado pelo vigia J. R. G., que queria saber o que acontecia, pois
arrastava a bateria pelo chão, sendo que ele recebeu resposta de ter emprestado o objeto,
entretanto, sendo impedido de prosseguir, agrediu o vigia como uma muleta em seu rosto, após,
acertou a moto do vigilante. O irmão de J. C. passou por lá, ajudou na contenção do apelante e
acionou-se a Polícia Militar.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) absolvição pela insuficiência
probatória e b) desclassificação para furto, pois apenas defendeu-se, não teve iniciativa das
agressões (fls. 207/209).
Contrarrazões a fls. 214/219, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para Acusação em 2.7.2019 (fls. 202).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 228/232).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 3, 7/10 e 16, boletim de ocorrência de fls. 4/6, auto de exibição, apreensão e entrega de
fls. 15, subtraiu-se bem com valor econômico.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, confessou ter pego a bateria do caminhão, colocaria em outro. Não
está arrependido e "tanto fez, como tanto faz, se ficar preso" (fls. 16).
Em Juízo, confessou em parte a prática de delito. Foi contrato pela amante do
ofendido para retirar a bateria de seu caminhão, pois ela queria o prejudicar. Receberia R$
30,00. Não agrediu o vigilante, pelo contrário, ele ofendeu sua integridade física. Faz uso de
muletas e sequer consegue correr.
A negativa na prática do roubo impróprio é infundada.
J. C. V., dono do caminhão, recebeu ligação por volta das 4:30 horas, de seu
irmão, pois detiveram um homem responsável por furtar a bateria do veículo. Foi para lá e
encontrou a pessoa detida e a bateria. O apelante disse que pretendia devolver a bateria depois.
Não lembra se ele agrediu o vigilante. Não notou ferimentos neles.
J. R. G., vigilante do bairro, disse que, em torno das 4 horas, realizava ronda e
notou o caminhão de um dos moradores fora do lugar. Um pouco mais a frente avistou o
apelante arrastando a bateria do caminhão. Desceu e perguntou o que fazia com a bateria. Ele
disse ter pego emprestado. Não o deixou prosseguir, de imediato, foi acertado no rosto com
uma muleta e depois a sua moto, com danos. O irmão do dono do caminhão passou pelo local e
ajudou a conter o recorrente, após, houve acionamento da polícia militar.
Não teriam teria motivo para incriminar inocentes. Caso fizessem isso, incidiriam
em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo,
doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000
São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Sérgio Luis, policial militar, foi acionado via COPOM, para atendimento de
ocorrência de furto, sendo o envolvido detido por terceiros. Chegou a local, a vítima disse que a
bateria tinha sido tirada do caminhão e arrastava-se o objeto pela rua, quando houve abordagem
do vigilante, que foi agredido.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8,
3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio,
Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante.
Não se pode olvidar que o apelante estava com o bem. Isso reforça ser o
roubador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
A melhor solução é a prolação do decreto condenatório, pela inexistência de
provas insuficientes, tal como foi feito.
Não existiu o furto.
Para sua caracterização, não pode haver grave ameaça ou violência.
No caso dos autos, o apelante, após a subtração, foi surpreendido pelo vigia, que
recebeu golpe no rosto, quando impediu o prosseguimento da execução da infração penal, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
seja, para assegurar a posse e impunidade.
Todas as elementares do crime de roubo impróprio estão presentes.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 1/6, pelo maus antecedentes, fls.
32/33, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Em segundo fase, compensou-se a confissão parcial e a reincidência (fls. 34), sem
alteração no patamar da pena anterior. Não há possibilidade em seu modificar isso, se fosse o
caso, pois o Ministério Público não recorreu e não pode haver "reformatio in pejus".
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, fica, pois, a pena
definitiva, pois nada a modifica.
Pelas condições econômicas precárias do recorrente, cada dia-multa fica no
mínimo lega.
O regime inicial da pena corporal será o fechado.
O apelante tem maus antecedentes criminais e é reincidente. Isso mostra sua
periculosidade, tendência delitiva e desprezo quanto a possibilidade de se emendar, com
convívio harmônico em sociedade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado
reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a
quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em
RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
O crime não é de somenos importância, é grave, porque cometido durante a
madrugada, houve uso de uma muleta, que acertou o o rosto do vigilante, no exercício de seu
trabalho. Ele se feriu, porém, poderia haver consequências mais graves.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D.
47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as
penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores).
A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão
“Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim
Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e
atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289
Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente
avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente,
deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de
roubo, na espécie, desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva
subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Afinal, “o roubo é
crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e
de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes
para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo
de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor.” (TACrimSP, Apelações no 628.424,
655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465, 672.553, 674.681).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Dessa forma, retribui-se pela conduta criminosa realizada; previne-se que não
mais a cometa e outras infrações penais e procure integrar-se à sociedade, quando libertado.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo
de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da
insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação
do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma
prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 199).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.